Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão que manteve a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.087 de Repercussão Geral; e (ii) estabelecer se a tese absolutória por clemência foi efetivamente sustentada pela Defesa e constou expressamente na ata de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.
4. A Defesa sustentou as teses de negativa de autoria por ausência de animus necandi, de desclassificação para o delito de lesão corporal ou tentativa de homicídio privilegiado.
5. Em sede de Repercussão Geral (Tema n.o 1.087), o Supremo Tribunal Federal firmou que, na análise de apelação interposta pela Acusação, sob argumento de ser a decisão dos Jurados manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP), “o Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos Jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos.
6. Não se mostra arbitrário que o Júri Popular tenha escolhido absolver o réu, haja vista a presença de elementos probatórios capazes de justificar o veredito alcançado, ao menos objetivamente, até porque os Juízes leigos não fundamentam suas conclusões, sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos.
7. Rejeitam-se os embargos quando, sob alegação de omissão, o embargante pretende na verdade alterar a conclusão do julgado, contrária às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.